Tribunal: STF
Processo: RE 361620
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DE PARTE DA ÁREA OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    1. Caso em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seriam necessários a análise dos Decretos municipais 36.391/1996 e 36.655/1996 e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstâncias que inviabilizam o recurso extraordinário.



    2. Incide, ademais, a Súmula 283/STF, ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é suficiente para a manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido.